Tribunal: TJBA
Processo: 8003522-26.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003522-26.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSCELIA FELIX GOMES e outros Advogado(s): ELCIO NUNES DOURADO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):ELCIO NUNES DOURADO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 75419052) interposto pelo MUNICIPIO DE BRUMADO, contra decisão (ID. 73228030) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8003522-26.2016.8.05.0032, interposto por JUSCELIA FELIX GOMES e MUNICIPIO DE BRUMADO, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora contratada sem concurso público faz jus ao levantamento do FGTS, diante da nulidade do vínculo empregatício reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo firmado sem prévia aprovação em concurso público viola o disposto no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, resultando na nulidade do contrato. 4. A nulidade do contrato não impede o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral. 5. A contratação irregular da servidora configura desvirtuamento do regime jurídico estatutário e afronta a regra constitucional do ingresso no serviço público por meio de concurso, sendo devido o FGTS para evitar o enriquecimento ilícito da Administração. 6. O recorrente não apresentou novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade do contrato não impede o direito ao levantamento do FGTS, conforme jurisprudência do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016 (Tema 916). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8003522-26.2016.8.05.0032, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE BRUMADO e Agravado JUSCELIA FELIX GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)